Tribunal: TJSP
Processo: 1016214-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso para o cargo de psicólogo judiciário – Pretensão de reconhecimento de mestrado em saúde coletiva como título para obtenção de pontos no concurso – Inadmissibilidade – Edital do concurso continha expressa previsão de que só títulos em psicologia seriam pontuados – Ausência de direito líquido e certo – Sentença denegatória da ordem confirmada – Recurso de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso para o cargo de psicólogo judiciário – Pretensão de reconhecimento de mestrado em saúde coletiva como título para obtenção de pontos no concurso – Inadmissibilidade – Edital do concurso continha expressa previsão de que só títulos em psicologia seriam pontuados – Ausência de direito líquido e certo – Sentença denegatória da ordem confirmada – Recurso de apelação desprovido.